Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5o, LIV e LV, DA CF/88. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 660. Entendeu-se, ainda, que divergir do posicionamento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável (Enunciado Sumular n. 279/STF).
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inexistência de “entendimento sedimentado capaz de possibilitar um julgamento monocrático” e postula o juízo de retratação quanto à decisão recorrida. Narra novamente sua versão dos fatos, reproduzindo alegações deduzidas em contestação e recurso inominado, e aduz não ter havido falha na prestação do serviço. Alega violação a dispositivos legais, e pugna pela reforma do julgado e reexame da matéria apresentada. Cita precedentes que entende amparar a sua tese e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 47155037.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. Consoante teor dos acórdãos impugnados por meio do recurso extraordinário, verifica-se que as partes entabularam contrato em que a ré/agravante quitaria o financiamento fiduciário do autor/agravado junto à Instituição Financeira, passando a ser sua nova credora fiduciária. Ao analisar o recurso inominado, o colegiado entendeu ter restado demonstrada a abusividade da conduta da agravante, com consequente violação a dispositivos do CDC, uma vez que o consumidor foi colocado em flagrante desvantagem e submetido a orientações ilegais e nulas de pleno direito. Assim, a Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato; condenar a requerida/agravante a ressarcir ao autor/agravado R$12.238,10; e condená-la a pagar R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Irresignada, a agravante manejou o apelo extremo com base na suposta violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88.
VI. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado sumular n. 279/STF.
VII. No que toca aos preceitos constitucionais tidos por inobservados, a Corte Suprema fixou tese no Tema n. 660 rejeitando a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no presente caso.
VIII. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
IX. Logo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, haja vista a consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Ademais, forçoso concluir que a pretensão da parte agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via do agravo interno.
X. No caso em apreço, não há que se falar em retratação, visto que a recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçavam a decisão agravada.
XI. Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC/15, eventual requerimento de efeito suspensivo ventilado na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.